Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de precatório expedido em desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. Da análise dos autos, observo que o Ente Devedor informou o depósito do valor devido (Ids 12881143, 12881146). No caso em tela, verifico não existir óbice ao pagamento da preferência constitucional deferida pela Vara de Ações Previdenciárias a credora ERONILDES NASCIMENTO MOREIRA PIO TEIXEIRA (ID 14047908, p.02). Todavia, existe óbice ao levantamento do numerário depositado para fins de pagamento integral do precatório em relação aos credores ERONILDES NASCMENTO MOREIRA PIO TEIXEIRA e detentor do crédito de honorários advocatícios no tocante à ordem cronológica, uma vez que existem outros precatórios mais antigos na lista cronológica em relação aos quais não há informação de pagamento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de Origem para a adoção das providências pertinentes. Instrua o ofício com cópia do depósito judicial e da presente decisão. Confiro ao presente despacho força de ofício. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto